Tribunal: CARF
Processo: 15374.964069/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964069/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.702 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
SCS - COMERCIAL E SERVIÇOS QUIMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO A MAIOR. ERRO COMPROVADO.
De se reconhecer o alegado pagamento a maior quando verifica-se que a
apuração do imposto devido na DIPJ guarda sintonia com a escrituração
contábil, ou seja, não houve qualquer redução do imposto apurado e
contabilizado, mas sim um recolhimento a maior, regularizado por meio de
DCTF retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário,
homologando-se as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 03-75.624 proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB em sessão de 29 de junho de
2017:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964069/2009-39
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.702 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964069/2009-39

Relatório
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
DCOMP
no
32065.05980.221208.1.3.04-4090, transmitida eletronicamente em 22/12/2008,
com base em suposto crédito de IRPJ - PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO
REAL - BALANÇO TRIMESTRAL , oriundo de pagamento indevido ou a maior,
cujo DARF apresenta as seguintes características:

A contribuinte declarou na DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 186.257,47.
Em 07/10/2009 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não
homologação da compensação, fundamentado na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança do débito confessado na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, o seguinte:
1. possui filial beneficiária de incentivo fiscal do Governo de Santa Catarina,
conforme Regime Especial no 370/2004-8 – DIAT;
2. constituiu reserva de incentivos fiscais durante o exercício de 2008, visando
a construção de um novo armazém;
3. não teria distribuído dividendo por conta dos valores levados à conta de
reserva;
4. na apuração de IRPJ e CSLL, não teria efetuado as devidas exclusões nos
três primeiros trimestres do exercício de 2008, razão pela qual teria enviado as
PER/DCOMPs;
5. publicação das demonstrações contábeis auditadas, com destaque para a
nota explicativa no 13 que detalha a constituição da reserva de incentivos
fiscais, teriam sido veiculadas através do Jornal Diário Comercial.
Posteriormente, a Interessada apresentou nova manifestação alegando que
apesar de ter informado na DIPJ o valor correto de IRPJ, na DCTF teria
informado valor superior ao devido, razão pela qual teria enviado declaração
retificadora. A defesa informa que estaria anexando o Razão Analítico
Contábil, mais especificamente as contas de IRPJ a recuperar e CSLL a pagar.
É o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 1972 e dela se toma conhecimento para
apreciar as razões de defesa.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.702 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964069/2009-39

Inicialmente, há que se registrar que, nos termos do art. 156, II, do Código
Tributário nacional - CTN, a compensação tributária é uma modalidade de
extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas
relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir
determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na
qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher
determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra
a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, verbis:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)”
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância
das disposições legais, embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.702 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964069/2009-39

“Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em
que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de
fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §
3o).”
No caso em concreto, a manifestante alega que teria apresentado DCTF
retificadora corrigindo erro no preenchimento da declaração retificada.
Ocorre que no presente momento processual, para se comprovar a liquidez e
certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível
que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada
em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração, conforme previsto no art. 923 do
RIR/99, transcrito a seguir: “Art. 923. A escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o,
§1o)”.
Isso porque as informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB por meio de declarações ou demonstrativos (mesmo àqueles emitidos por
auditoria independente e divulgados em jornais) previstos na legislação
(DCTF, DIPJ, DACON ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do
Processo Administrativo Fiscal - PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
Não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a
maior em sua declaração. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo
Civil, em seu art. 373: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade
administrativa. Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.702 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964069/2009-39

Álvaro Alves de Jesus Filho – Relator
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Assinado digitalmente

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Interessada tomou ciência da decisão de primeira instância, tendo,
tempestivamente, apresentado recurso voluntário, onde, em síntese, alegou que a DRJ não teria
apreciado a documentação contábil que teria trazido aos autos, o que “...torna-se evidente a
nulidade da decisão de primeira instância.”
Quanto à existência do crédito, reitera os argumentos da Manifestação de
Inconformidade (em Razões Complementares), que, basicamente seria que no sentido de que
apurou na DIPJ do exercício de 2009, o IRPJ devido referente ao 2o trimestre de 2008 o valor de
R$ 637.217,40, ao passo que recolheu, de maneira indevida, a importância de R$ 1.061.563,10,
tendo apresentado uma DCTF retificadora.
Em suas palavras:

No mais, procura demonstrar a sua apuração do IRPJ devido no 2o trimestre de
2008 conforme constou em sua DIPJ.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.702 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964069/2009-39

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Estamos diante, portanto, de uma apuração de IRPJ a Pagar no 2o trimestre de
2008 feita pela Recorrente no valor de R$ 637.217,40, conforme informada na DIPJ, exercício
2009, ano-calendário 2008 – Ficha 12 A, acostada em Documentos Diversos, fls.119 a 136.
Entretanto, sustenta a Recorrente que, equivocadamente, recolheu em DARF
relativo ao período de apuração de IRPJ do 2o trimestre/2008, R$ 1.061.563,14 (cópia DARF às
fls.137 a 155 – Documentos Diversos), o que lhe restaria um imposto pago a maior neste
trimestre da ordem de R$ 424.345,74 (diferença entre os valores mencionados).
E, também, segundo seu recurso voluntário:

Estes valores apontados como créditos decorrentes do pagamento a maior foram
contabilizados no Razão Analítico Contábil na conta 1.1.3.04.13 209 – IRPJ a Recuperar,
acostado em Documentos Diversos, fls. 156 a 105 Doc.05:
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.702 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964069/2009-39

Na conta contábil 2.1.4.01.01 – 146 – IRPJ a Pagar, o registro da provisão e
pagamento:

Na conta contábil 3.7.1.02.01 – 878 – Imposto de Renda, o registro do estorno
parcial da provisão:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.702 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964069/2009-39

E aqui reside a irresignação da Recorrente quanto à decisão recorrida, a qual não
teria examinado este registro contábil e sua DIPJ, propugnando então pela sua nulidade.
Não me parece que seja o caso.
Eu atribuo mais a um equívoco na apreciação das provas e alegações. De se
mostrar, notadamente quando a decisão recorrida assim se manifestou:

Ocorre que no presente momento processual, para se comprovar a liquidez e
certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível
que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada
em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração, conforme previsto no art. 923 do
RIR/99, transcrito a seguir: “Art. 923. A escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o,
§1o)”.
Isso porque as informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB por meio de declarações ou demonstrativos (mesmo àqueles emitidos por
auditoria independente e divulgados em jornais) previstos na legislação
(DCTF, DIPJ, DACON ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do
Processo Administrativo Fiscal - PAF.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.702 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964069/2009-39

Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.

A escrituração contábil apresentada, desde a manifestação de inconformidade,
espelha exatamente o que encontra-se registrado na DIPJ/2009, ou melhor dizendo, não há que
se cogitar de provar a “diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração”, uma vez que não se pretendeu reduzir o IRPJ a pagar relativo ao 2o trimestre de 2008,
então apurado na DIPJ, a qual não sofreu nenhuma restrição por parte do órgão fiscal.
O erro residiu na informação prestada na DCTF, na qual se registrou um valor a
maior referente a este período de apuração, sendo, posteriormente, apresentado uma DCTF
retificadora.

Oportuno reproduzir excertos do Parecer Normativo COSIT/RFB No 2, de 28
de agosto de 2015:
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
[...]
2- ...a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação do
pagamento indevido ou a maior? [...].
. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam
coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon,
DIRF, em cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis
acostados aos autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é
requisito legal para a concessão da compensação (CTN, art.170). A
divergência entre os valores informados na DCTF em relação a outras
declarações não elidida por provas, afasta a certeza do crédito e é razão
suficiente para o indeferimento da compensação.
[...]
Bem, creio estarmos, de fato, diante de um pagamento a maior do IRPJ apurado
no 2o trimestre de 2008, por parte da Recorrente, apesar de não se saber a causa de o valor
contido no DARF pertinente contemplar aquele valor a maior que o devido.
Mas, enfim, a escrituração contábil da Recorrente acompanha as informações da
DIPJ/2009, a DCTF retificadora encarregou-se de consertar e adequar os fatos referentes ao IRPJ
devido no 2o trimestre de 2008 e, ainda, não se tem qualquer restrição ao período alocado pelo
valor do DARF, de forma que se deve reconhecer o alegado erro e o crédito daí correspondente,
se ainda possível de utilização.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.702 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964069/2009-39

Conclusão
É como voto, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito,
dar provimento ao recurso voluntário, homologando-se as compensações pleiteadas até o limite
do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital